Tribunal: TJDFT
Processo: 0743491-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06, IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pleito de desclassificação para o consumo próprio quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.

4. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.